Tribunal: TJDFT
Processo: 0707004-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707004-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO LEMOS AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Riacho Fundo, que indeferiu a tutela provisória pretendida. Inconformada, a agravante, portadora de cardiomiopatia chagásica (FE 38%), defende a necessidade da realização do procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente, qual seja, cirurgia de troca valvar mitral mediante o implante MITRACLIP, como único método cirúrgico capaz de diminuir seus problemas cardíacos e amenizar a insuficiência mitral. Alega que a negativa de cobertura, ao argumento de que o procedimento solicitado não consta no rol da ANS, não se sustenta, uma vez que o referido rol é apenas exemplificativo. Afirma que, conforme relatório médico, não suportaria outro procedimento cirúrgico, sendo este o único capaz de salvar sua vida. Pugna pela concessão da tutela de urgência, para que o plano de saúde autorize o procedimento cirúrgico em sua integralidade, conforme determinação médica, condenando o requerido a custear a realização de internação e procedimento cirúrgico de urgência, bem como demais despesas, honorários médicos, equipe cirúrgica, meios e materiais cirúrgicos necessários para realização do procedimento, incluindo o sistema de IMPLANTE MITRACLIP, sob pena de multa em caráter cominatório pelo seu descumprimento no prazo arbitrado. Requer seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando a realização do procedimento cirúrgico em sua integralidade. Ao final, requer o provimento do recurso, confirmando a liminar concedida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; bem como os necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, a agravante, beneficiária do plano de saúde operado pela agravada, é portadora de cardiomiopatia chagásica (FE 38%) forma congestiva e arritmogênica, associada a insuficiência mitral severa. Os relatórios médicos informam que foi observada a recorrência da insuficiência mitral de grau severo, tendo sido tentada otimização medicamentosa, mas sem sucesso, razão pela qual foi solicitada a liberação, em caráter de urgência, de nova troca valvar Mitral/Implante MITRACLIP, a fim de minimizar o alto risco de morte. Os relatórios médicos da lavra do Dr. Gustavo Lycurgo Leite, médico cardiologista do Procor Cardiologia, datados de 05/12/2019 e 02/03/2020, atestam, verbis: “(...) Paciente extremamente frágil (47kg) e portadora de CDI desde 2015. Apresenta quadro de pré-síncope frequente e dispneia leve CF II – III NYHA e apesar do tratamento clínico otimizado (...) e para evitar a necessidade de novas internações hospitalares por insuficiência cardíaca congestiva, solicitamos a liberação em caráter de urgência de nova Troca Valvar Mitral/Implante de MITRACLIP devido à menor morbi-mortalidade deste procedimento, conforme literatura abaixo listada’ (ID Num. 15187430 – fls. 88). ‘(...) Realizada nova avaliação multidisciplinar – ‘Heart Team’ CMI - Hospital Santa marta, com a participação das equipes da cardiologia Clínica, Ecocardiografia, Cardiologia Intervencionista e Cirurgia Cardiovascular, que contraindicou a cirurgia de troca valvar mitral por toracotomia seguindo STS Risk Score calculado para a paciente (mortalidade 14%; morbimortalidade 31.3%; AVE 2%; Ventilação prolongada 55.2%; Insuf Renal 19.1%; Reoperação 22%). Esta equipe indicou então, nova Troca Valvar Mitral/Implante de MITRACLIP devido à menor morbi-mortalidade deste procedimento, conforme literatura abaixo listada. Reitero a informação de que, seguindo o consenso europeu (...) e americano (...) de valvulopatias, a paciente acima referida apresenta alto risco de morte durante a cirurgia ou nos primeiros 30 dias após a cirurgia (considerado risco igual ou maior que 8% como alto risco” (ID Num. 15187430 – fls. 570). Além disso, trata-se de paciente de idade avançada, portadora de doença crônica, estando, portanto, inserida no grupo de risco para o COVID-19, como atestado pelo documento de ID no 15241466 e como, aliás, é de notório conhecimento (art. 374, inciso I, do CPC), devendo ser autorizado o procedimento cirúrgico, conforme prescrito pelo médico assistente, o mais rápido possível, a fim de evitar eventual infecção pelo coronavírus. Por fim, o motivo da negativa de cobertura, de que o procedimento solicitado pela agravante não consta no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS), pelo menos nesse juízo de cognição sumária, parece não estar em conformidade ao entendimento desta egrégia Corte de Justiça. Isso porque o Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão-somente, de mera referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Tais fatos são suficientes para preencher os requisitos autorizadores para a concessão da liminar pretendida. Dessa forma, defiro a liminar postulada, para que o plano de saúde autorize o procedimento cirúrgico em sua integralidade, conforme determinação médica, cabendo ao ora agravado a custear a realização de internação da agravante e o procedimento cirúrgico de urgência, tal como indicado, bem como demais despesas, honorários médicos, equipe cirúrgica, meios e materiais cirúrgicos necessários para a sua realização, incluindo o sistema de IMPLANTE MITRACLIP, no prazo máximo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 30 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator